Tribunal: TJSP
Processo: 1026976-57.2018.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – PEDREIRO – PERDA AUDITIVA INDUZIDA POR RUÍDO – NEXO CAUSAL COM O LABOR NÃO DEMONSTRADO – EXÍGUO TEMPO DE EXPOSIÇÃO A RUÍDOS (MENOS DE 2 MESES) – TEMPO INSUFICIENTE PARA GERAR DANO AUDITIVO
AUSÊNCIA DE PROVA DE ECLOSÃO DO MAL AO TEMPO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO – NEXO CAUSAL NÃO RECONHECIDO – BENEFÍCIO INDEVIDO.

Remessa oficial e apelo autárquico providos. Recurso do

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – PEDREIRO – PERDA AUDITIVA INDUZIDA POR RUÍDO – NEXO CAUSAL COM O LABOR NÃO DEMONSTRADO – EXÍGUO TEMPO DE EXPOSIÇÃO A RUÍDOS (MENOS DE 2 MESES) – TEMPO INSUFICIENTE PARA GERAR DANO AUDITIVO
AUSÊNCIA DE PROVA DE ECLOSÃO DO MAL AO TEMPO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO – NEXO CAUSAL NÃO RECONHECIDO – BENEFÍCIO INDEVIDO.

Remessa oficial e apelo autárquico providos. Recurso do obreiro prejudicado.